Tribunal: TJMT
Processo: 1043167-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043167-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO GABRIG ARBEX - CPF: 465.559.188-96 (ADVOGADO), ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (AGRAVADO), FAZENDA VO NAIR LTDA - CNPJ: 56.101.029/0001-14 (AGRAVANTE), ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (AGRAVANTE), RODOLFO GABRIG ARBEX - CPF: 465.559.188-96 (ADVOGADO), FAZENDA VO NAIR LTDA - CNPJ: 56.101.029/0001-14 (AGRAVADO), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA VILLANOVA VIDAL - CPF: 067.233.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA DE PRODUTIVIDADE MÍNIMA. RETENÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MEDIDA CONSERVATIVA QUE PRESERVA OS INTERESSES DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o depósito judicial de valores retidos pela parte ré e suspender a exigibilidade de dívida fundada em cláusula contratual de produtividade mínima, vedando medidas restritivas até decisão final.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em ação que discute a validade de cláusula contratual de produtividade mínima e a legitimidade da retenção de valores pelo credor.

III. Razões de decidir:

3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos evidenciados na demanda de origem pela documentação que indica a retenção de valores e a controvérsia quanto à legitimidade da dívida constituída.

4. A discussão acerca da razoabilidade da meta contratual de produtividade, dos critérios de descontos por impurezas e da própria exigibilidade da dívida envolve questões técnicas e complexas, incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento, revelando-se acertada a decisão agravada ao determinar o depósito judicial dos valores controvertidos como medida de preservação do equilíbrio processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrada, de forma inicial, a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de dano à parte, nos termos do art. 300 do CPC.
2. É legítima a determinação de depósito judicial e a suspensão de exigibilidade de dívida controvertida em contrato agrário, quando tal medida se destina a preservar o resultado útil do processo sem antecipar os efeitos da tutela final."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1007966-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATLAS AGRO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência no 1002234-91.2025.8.11.0029, proposta por FAZENDA VÓ NAIR LTDA., deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante efetuasse depósito judicial no valor de R$ 382.830,70 em cinco dias, sob pena de multa diária, bem como para suspender a exigibilidade da dívida de R$ 993.336,54, vedando protesto, negativação e execução, impondo multa de R$ 15.000,00 por descumprimento (cf. id. n° 211746427).

Em suas razões, a agravante sustenta, inicialmente, que a decisão combatida resulta de premissas equivocadas apresentadas unilateralmente pela agravada, as quais, segundo afirma, desconsideram a negociação ampla, bilateral e assistida por advogado que antecedeu a celebração do contrato de compra e venda de grãos e de outras avenças firmado entre as partes. Afirma que o instrumento contratual foi objeto de revisão detalhada pela agravada e pelo seu patrono, que solicitaram alterações específicas posteriormente acolhidas, inexistindo qualquer vício de consentimento ou abuso na cláusula que estipulou meta de produtividade mínima de oitocentos quilos por hectare.

Aduz que a alegação de coação econômica ou de imposição unilateral não encontra respaldo no conjunto probatório apresentado, que demonstra expressamente a ciência plena da agravada quanto às condições do pacto e sua assinatura sem ressalvas depois de diversas alterações pontuais sugeridas pela própria parte adversa.

Prossegue argumentando que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a possibilidade de abusividade contratual a partir de meras conjecturas da autora, sem a devida demonstração de probabilidade do direito, especialmente porque a própria agravada reconheceu, em comunicação registrada, que seu advogado analisou minuciosamente o contrato e não suscitou questionamento sobre a produtividade mínima estabelecida. Adiciona que a documentação constante dos autos revela o cumprimento integral das obrigações assumidas pela agravante, enquanto a agravada teria descumprido a entrega de grãos conforme pactuado, circunstância que legitima a cobrança da multa contratual prevista no título celebrado entre as partes.

Sustenta, ainda, que não há perigo de dano na manutenção do status quo ante, pois a suposta ameaça de execução, protesto ou negativação configura exercício regular de direito do credor diante do inadimplemento contratual reconhecido, não podendo ser revertido em benefício da parte que descumpriu as obrigações assumidas. Ressalta que a decisão de primeiro grau impôs ônus financeiro imediato à agravante mediante imobilização de valor expressivo, gerando prejuízos no giro de suas atividades e invertendo indevidamente o periculum in mora, o qual incidiria, na verdade, em desfavor da ora recorrente, que se vê privada dos meios legítimos de satisfação do seu crédito.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar integralmente os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, com a liberação do depósito judicial, o restabelecimento da exigibilidade do crédito contratual e a revogação das multas cominatórias impostas, pleiteando, no mérito, o provimento integral do agravo para reformar a decisão atacada, com o indeferimento da tutela de urgência postulada na origem e a condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários recursais (cf. id. n° 330337376).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. no 334621891.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. no 337997889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste agravo gira em torno da validade de cláusulas contratuais, especialmente aquela que estabelece meta de produtividade mínima de 800 kg/ha para o cultivo de gergelim, bem como sobre a legitimidade da retenção de valores pela agravante, que seriam originalmente devidos à agravada pela entrega de grãos, conforme notas fiscais no 99 (parcial), 103 e 104.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que o juízo de origem entendeu presentes para deferir parcialmente a medida pleiteada.

Analisando o caso concreto, verifica-se que as partes celebraram o Contrato de Compra e Venda de Grãos e Outras Avenças no 2025/253 (cf. id. n° 333265360), pelo qual a agravada Fazenda Vó Nair Ltda. comprometeu-se a produzir e entregar à agravante Atlas Agro uma quantidade mínima de 800 kg/ha de gergelim em uma área de 1.000 hectares, totalizando 800.000 kg de grãos.

Na origem, a agravada alega que, embora tenha emitido notas fiscais totalizando 923.350 kg de gergelim (peso bruto), a agravante aplicou descontos unilaterais referentes a impurezas, reduzindo o quantitativo para 573.727,44 kg, e a partir dessa diferença constituiu uma dívida de R$ 993.336,54, que a agravada contesta. Além disso, sustenta que a agravante reteve indevidamente valores correspondentes às notas fiscais no 99 (parcial), 103 e 104, somando R$ 382.830,70.

Com base nesse contexto, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravante efetuasse depósito judicial no valor de R$ 382.830,70 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta reais e setenta centavos) em cinco dias, sob pena de multa diária, bem como para suspender a exigibilidade da dívida de R$ 993.336,54 (novecentos e noventa e três mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), vedando protesto, negativação e execução até o julgamento final da lide.

Por seu turno, embora a agravante sustente que o contrato foi amplamente negociado e que a agravada detinha plena ciência das condições pactuadas, conforme indicam as anotações constantes da minuta contratual (cf. id. n° 333265361), inclusive quanto à meta de produtividade estipulada, tais alegações, embora relevantes, demandam adequada instrução probatória.

Isso porque a controvérsia relativa à razoabilidade da meta de produtividade fixada em 800 kg/ha, aos critérios adotados para os descontos por impurezas e à própria legitimidade da dívida constituída envolve questões de natureza técnica e complexa, cujo exame aprofundado mostra-se incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que houve efetiva entrega de grãos pela agravada, conforme notas fiscais mencionadas, havendo controvérsia quanto aos descontos aplicados pela agravante e à legitimidade da retenção de valores que, a
priori
, pertenceriam à agravada como pagamento pelos grãos entregues.

Logo, a determinação de depósito judicial do valor controverso (R$ 382.830,70) não implica em perda definitiva do montante pela agravante, até porque esses valores, em princípio, pertenceriam à própria agravada como contraprestação pelos grãos efetivamente entregues, questão que deverá ser resolvida na origem após o contraditório e a apuração da realidade fática.

Da mesma forma, a suspensão da exigibilidade da dívida de R$ 993.336,54 e a proibição de medidas restritivas contra a agravada mostram-se cautelosas, considerando que a legitimidade dessa cobrança constitui justamente o objeto da ação principal.

Nesse sentido:

“E M E N T A AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE - SUSPENSÃO DA COBRANÇA ACERCA DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS – ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MEDIDA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – ART . 300, § 1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança e abstenção da inserção do nome da parte nos órgãos de restrição ao crédito, mediante prestação de caução no valor do débito em discussão, até o julgamento de mérito da demanda .”

(TJ-MT - AI: 10079661420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Por fim, imperioso ressaltar que o exame da validade da cláusula de produtividade mínima, da legitimidade dos descontos aplicados pela agravante e da exigibilidade da dívida questionada é inviável em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que a manutenção do valor controvertido em conta judicial até a prolação da sentença apresenta-se como medida equilibrada que resguarda os interesses de ambas as partes, evitando tanto o risco de insolvência da agravada quanto eventual enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026